Tribunal: TJDFT
Processo: 0707309-39.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO. LEI DISTRITAL 6.576/2020. DECRETO 41.901/2021. ISENÇÃO. PREÇO PÚBLICO. TAXA DE OCUPAÇÃO. RESTAURANTE. ATIVIDADES NO PERÍODO DE COMBATE À PANDEMIA. COVID-19. POSSIBILIDADE DE GOZO DO BENEFÍCIO FISCAL. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. O art. 1o, da Lei Distrital 6.576/2020 autorizou o Poder Executivo do Distrito Federal a suspender, de forma provisória, a cobrança, prorrogar o vencimento ou isentar o pagamento de preço público pelo uso de áreas públicas durante situações de calamidade pública.
2. O Decreto no 41901/2021 concedeu a isenção aos bares e restaurantes pela utilização de espaço em logradouro público ou pelo uso de área pública, relativamente aos fatos geradores ocorridos no período de março de 2021 até enquanto perdurar o estado de calamidade pública.
3. Demonstrado o desempenho das atividades e enquadramento nos critérios de isenção, impõe-se o reconhecimento do benefício tributário em favor da impetrante no período de calamidade pública.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.